Tribunal: TJES
Processo: 5035680-51.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035680-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA VETTORAZZI
RECORRIDO: CONDOMINIO VERDES MARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDOMÍNIO
.
FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5035680-51.2023.8.08.0035

Recorrente: HELENA VETTORAZZI

Recorrido: CONDOMINIO VERDES MARES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, considerando os documentos apresentados nos id’s 13085173 e 13085174, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que não restou comprovada a falha na segurança do condomínio e a existência de cláusula do regimento interno atribuindo eventual responsabilidade ao condomínio em caso de roubo/furto.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Na situação em análise, entendo que restou incontroverso nos autos que, 09/10/2023, o apartamento da autora foi arrombado, com a subtração de dinheiro e cartões bancários
, restringindo-se a controvérsia em eventual responsabilidade civil do condomínio pelo furto ocorrido em unidade autônoma.

Ao analisar os autos, entendo que não restou comprovada a responsabilidade do condomínio no furto/roubo em comento, considerando que
(i)
o crime não aconteceu em área comum, mas sim em unidade autônoma (apartamento);
(ii)
não há cláusula constante do regime interno com expressa previsão de responsabilização do condomínio em caso de roubo o furto de apartamento (id. 13085145);
(iii)
não restou comprovada eventual falha na segurança do condomínio que pudesse ter facilitado a ocorrência do delito.

Nesse sentido:

Condomínio edilício. Responsabilidade civil.
Furto em unidade autônoma, com subtração de itens pessoais do autor. Demanda indenizatória por danos materiais e morais em face do condomínio. Pretensão de responsabilização do ente condominial injustificada. Convenção que afasta expressamente a responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas dependências. Inexistência, ademais, de indícios de que contribuição, por parte do réu, de alguma forma, para a eclosão do evento.
Demanda improcedente. Sentença em tal sentido mantida. Apelo do autor desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10463457520228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 30/09/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRECEDENTES. 1.
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção." 2 . Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está fundamentado no fato de que: (a) o furto ocorreu no interior de uma unidade autônoma do condomínio e não em uma área comum; (b) o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências
. 3. Para se concluir que o furto ocorreu nas dependências comuns do edifício e que tal responsabilidade foi prevista na Convenção do condomínio em questão, como alega a agravante, seria necessário rever todo o conjunto fático probatório dos autos, bem como analisar as cláusulas da referida Convenção, medidas, no entanto, incabíveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4 . Impossibilidade de análise da questão relativa à responsabilidade objetiva do condomínio pelos atos praticados por seus prespostos por ausência de prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no Ag: 1102361 RJ 2008/0215398-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio. Inexistindo cláusula expressa na convenção relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas.
(TJ-MG - AC: 10000212483366001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HELENA VETTORAZZI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)